Tribunal: TJES
Processo: 5006121-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006121-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA IMBERTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRESSA IMBERTI, em face do acórdão que conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença na forma como lançada.

Nessa esfera, a Embargante, argumenta que se trata de Embargos de declaração visando corrigir suposta omissão presente no julgamento do acórdão, ao passo que aduz não ter sido reconhecida a justificativa apresentada pela mesma, devido ao não comparecimento na audiência de conciliação, ocasionando a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pela Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

Ao contrário do que quer fazer parecer o Embargante em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado. Portanto, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Nesse viés, verifica-se nitidamente que pretende o embargante modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, visto que tratou de citar novamente todos os argumentos expostos em sede de recurso, dotando os referidos embargos, de efeitos infringentes, simplesmente por não concordar com a solução apontada por esta Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado – a decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, inexistindo dúvida razoável sobre o cabimento.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, nego provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)